Tribunal: TJBA
Processo: 8053621-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053621-18.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MANOEL CARMO FILHO e outros (5) Advogado(s): CAMILA MOTA BARBOSA DOS SANTOS, ANTONIO AMERICO BARBOSA DOS SANTOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE FISCAL (GAF). CÁLCULOS DE DIFERENÇAS DEVIDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA SELIC. EC 113/2021. MULTA. RETENÇÃO DE TRIBUTOS. RESOLUÇÃO Nº 303/2019 DO CNJ. I. Caso em exame: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou em parte os cálculos do exequente, servidor público estadual, em relação às diferenças devidas pela verba salarial GAF. O agravante alega que o título judicial garante o direito à diferença em outras verbas além da GAF, e requer a incidência da SELIC a partir da EC 113/2021, a inclusão de multa e que a retenção de tributos se dê apenas na expedição do precatório. II. Questões em discussão: a) Definir se o título judicial garante a diferença em outras verbas além da GAF; b) Definir o índice de correção monetária e juros de mora aplicável, bem como a possibilidade de incidência da SELIC a partir da EC 113/2021; c) Definir se é cabível a inclusão da multa e o momento da retenção dos tributos. III. Razões de decidir: O título judicial limita-se à GAF, não abrangendo outras verbas. Aplica-se o Tema 810 do STF e 905 do STJ à atualização dos valores e remuneração da mora até 08/12/2021, e a SELIC a partir de 09/12/2021, em razão da EC 113/2021, por se tratar de obrigação de trato sucessivo. É cabível a inclusão da multa por descumprimento, conforme cálculos apresentados. A retenção de tributos deve observar o art. 35 da Resolução nº 303/2019 do CNJ, ocorrendo na expedição do precatório. IV. Dispositivo e Tese: Agravo de instrumento parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A coisa julgada interpretada em conjunto com a sua fundamentação determina os limites da condenação no caso concreto. 2. Em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, a EC 113/2021 incide sobre as obrigações de atualização monetária e juros de mora a partir de 09/12/2021. 3. A retenção de tributos em precatórios deve observar o art. 35 da Resolução nº 303/2019 do CNJ." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8053621-18.2024.8.05.0000, de Salvador, sendo Agravante o MANOEL CARMO FILHO E OUTROS e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, na forma do relatório e voto que integram o presente julgado. Sala das sessões, PRESIDENTE GUSTAVO SILVA PEQUENO Juiz Substituto de 2º Grau - Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA